Tribunal: TJDFT
Processo: 0730095-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730095-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLIVER BARROS MARQUES REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória proposta por CLIVER BARROS MARQUES objetivando a desconstituição da sentença prolatada pela Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança no 0708158-45.2021.8.07.0018. Inicialmente, verifica-se que o autor recolheu o preparo referente ao ajuizamento da ação rescisória (ID 39137860 e 39137861), o que configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, ante à prática de ato incompatível com o pedido. Ademais, conforme dispõe o artigo 968, inciso II do Código de Processo Civil, a petição inicial deve ser acompanhada com o depósito de cinco por cento do valor da causa. Assim, intime-se o autor para que comprove o depósito prévio vinculado ao presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Brasília, 12 de setembro de 2022 16:24:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador